Tribunal: CARF
Processo: 35376.000280/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35376.000280/2004-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.155 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
PIRAFLORA-COMERCIO E SERVICOS FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/04/1999 a 31/07/2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade apresentada após o prazo de trinta dias da
ciência do despacho que indeferiu a restituição pleiteada é considerada
intempestiva, fato que impede o seu conhecimento, não se instaurando a fase
litigiosa do procedimento.
Hipótese em que, embora não haja a data de recebimento assinalada no Aviso
de Recebimento, o próprio requerente indica, em seu recurso, a data de sua
ciência da decisão contra a qual se recorre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação aos argumentos que tendem a contrapor
o indeferimento dos requerimentos de restituição e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Despacho Decisório que indeferiu os requerimentos de
restituição de retenções (11% da Lei 9.711/98) relativamente às competências de 07/1999 a
7/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35376.000280/2004-12
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.155 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35376.000280/2004-12

O Despacho Decisório encontra-se às fls. 1091/1096.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade às fls. 1099/1109.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP
não conheceu dela dada a sua intempestividade às fls. 1139/1143, por meio do acórdão a seguir
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/04/1999 a 31/07/2002
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
REQUERIMENTO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
RETENÇÃO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade apresentada após o prazo de trinta dias da ciência do
despacho que indeferiu a restituição pleiteada é considerada intempestiva, fato que
impede o seu conhecimento, não se instaurando a fase litigiosa do procedimento.
Cientificado do acórdão de manifestação de inconformidade, o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário às fls. 1149/1163.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de manifestação de inconformidade em
10/7/16 (fl. 1147) e apresentou seu recurso tempestivamente em 8/8/16 (fl. 1148). Todavia, o
recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, consoante a seguir explicitado.
Como relatado, trata o caso de Despacho Decisório que indeferiu os
requerimentos de restituição de retenções (11% da Lei 9.711/98) relativamente às competências
de 07/1999 a 7/2002. Os fundamentos para o indeferimento foram, em resumo: i)
discrepância entre as retenções declaradas em GFIP e os respectivos recolhimentos pelos
tomadores em algumas competências; e ii) o faturamento muito elevando quando comparado
com a mão de obra declarada em GFIP, resultando em uma relação bem inferior a 40% (mão
de obra x faturamento).
Por ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, o colegiado
recorrido entendeu por sua intempestividade, tendo em vista que a ciência do sujeito passivo
teria se dado em 13/7/2011, enquanto que sua defesa, em 16/8/2011, quando já transcorridos o
trintídio legal.
De sua vez, em seu recurso, o sujeito passivo inicia por atacar a intempestividade
declarada e, na sequência, traz argumentos contra o indeferimento de seus requerimentos de
restituição.
Não há controvérsia, ao que me parece, quanto à data de apresentação do recurso,
que se deu em 16/8/11, mas apenas em relação ao termo a quo para o início do prazo para a sua
interposição.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.155 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35376.000280/2004-12

Sustenta o recorrente que como a data do recebimento não foi apontada no AR,
ela deveria ser considerada como sendo a de sua juntada, tal como consignou a unidade
preparadora da RFB, nos termos a seguir colacionados:
Pois bem.
Examinando-se o AR de fl.1098 é de se notar que, de fato, não há o apontamento
da data de recebimento pelo destinatário, mas tão somente o carimbo da unidade de postagem
(5/7/11) e um outro da unidade de destino (13/7/11).
Nesse ponto, diferentemente do que entendeu o julgador de primeira instância,
vejo que esse carimbo datado pela unidade de destino em Holambra/SP em 13/7/11, não
necessariamente atesta a data do recebimento do objeto por seu destinatário, mas sim a data da
entrada do objeto nesta última agência. Essa data – a do recebimento pelo destinatário - era para
ter sido consignada ao lado do campo destinado ao RG do recebedor, em campo designado
“DATA DE RECEBIMENTO”, e que se encontra em branco.
E foi justamente com essa percepção, é que a unidade preparadora da RFB assim
relatou os eventos:
“Recorre o contribuinte do despacho que indeferiu o pedido de restituição de
contribuições previdenciárias (folhas 1075 a 1103), tempestivamente, pois de acordo
com a aviso de recebimento (fls.1074) houve omissão na data de recebimento, sendo
considerada data da ciência o 15° dia da data da expedição em conformidade com o
art.23, parágrafo 2o, inciso II do decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei
9.532/97. Como a expedição da intimação foi feita em 05/07/2011, considera-se a data
da ciência em 20/07/2011.
Conforme documento de fls.1103 a manifestação de inconformidade foi encaminhada
via postal em 15/08/2011, ou seja, tempestivamente.”
De fato, o inciso II do § 2o do artigo 23 do Decreto 70235/72, assim estabelece:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[..]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
Todavia, note-se da disposição acima, a solução dada pelo legislador para casos
onde há duvida quanto à data do efetivo recebimento, dada a ausência de seu apontamento no
Aviso de Recebimento.
Aqui não me pareceu ser o caso. Não por constar a data consignada no AR, como
equivocadamente entendeu o julgador de piso, mas sim pelo fato de o próprio contribuinte
informar em seu recurso que tomara ciência do despacho decisório em 13/7/11, dissipando a
dúvida que pretendeu o legislador superar com a regra dos “quinze dias após a data da
expedição da intimação”. Confira-se:
[...]
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.155 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35376.000280/2004-12

Ocorre que, passados sete anos do referido pedido, este foi denegado para as
competências de 07/1999 a 07/2002, sendo alegada a inexistência do crédito tributário
do contribuinte:
"uma vez que inexiste o crédito tributário do contribuinte, já que os valores devidos a
Previdência Social foram superiores aos valores declarados em GFIP, uma vez que feita
a aferição indireta capitulada no art. 33, parágrafo 6, da lei 8.212/91, combinado com o
item 51 da Ordem de Serviço n. 209 de 20/05/1999, para cálculo do valor devido a
Previdência Social e constatou-se inexistir sobra de valor retido para fins de restituição
da retenção de 11%".
Tal decisão foi recebida via postal no dia 13/07/2011. (destaquei)
[...]
Some a isso, o fato de o mesmo sujeito passivo, já no recurso em exame, muito
embora ter afirmado, somente agora, que desconheceria “a data exata do ato”, não foi capaz de
esclarecer a razão de ter consignado em sua manifestação de inconformidade a ciência da
decisão como sendo em 13/7/11 (fato este destacado pelo julgador de primeira instância), sem
que houvesse extraído cópia dos autos ou mesmo deles ter tido vistas, já que não há indicativo
num ou noutro sentido após a expedição da intimação para ciência da decisão e a apresentação
da correspondente insurgência.
Não bastasse, uma das teses em seu recurso repousa na tentativa seja reconhecida
a data da ciência como aquela da juntada do AR nos autos, frise-se: sem qualquer respaldo no
Dec. 70.235/72, que é a norma aplicável ao caso; o que, de certa forma, não contradiz sua
assertiva anterior no sentido de que sua ciência houvera se dado em 13/7/11.
Com efeito, penso não haver dúvida, inclusive por parte do recorrente – em seu
íntimo - que sua ciência do Despacho Decisório dera-se em 13/7/11, o que torna sua
manifestação de inconformidade intempestiva.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação
aos argumentos que tendem a contrapor o indeferimento dos requerimentos de restituição e, na
parte conhecida, NEGO-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1170
DF CARF MF
Original